Tribunal: TJDFT
Processo: 0701328-44.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA. IMPENHORABILIDADE DE VERBAS SALARIAIS (PENSÃO CIVIL). MITIGAÇÃO. ENTENDIMENTO DO STJ. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA E À DIGNIDADE DO DEVEDOR. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão proferida nos autos de origem no 0704989-78.2024.8.07.0007, que determinou a penhora de 10% (dez por cento) sobre a pensão civil da executada/agravante.
2. Recurso tempestivo e acompanhado de preparo. Foram apresentadas contrarrazões.
3. Decisão de ID 71017294 indeferiu a concessão de efeito suspensivo ao agravo e manteve a penhora.
4. O Superior Tribunal de Justiça - STJ reconheceu a possibilidade de penhora das verbas salariais fora das exceções legais. Porém, tal mitigação associa-se à preservação de mínimo existencial do devedor e seus dependentes. Precedente: Agint no REsp 2067117/PR, Relator Min. Ricardo Villas Boas Cueva, Terceira Turma, data do julgamento: 12/12/2023, data da publicação: 15/12/2023.
5. No caso dos autos, os contracheques apresentados nos presentes autos indicam uma renda mensal líquida em torno de R$ 3.000,00 (ID 70962067, 70962069 e 70962071). No entanto, devido à falta de provas sobre a situação financeira da devedora, a penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos da executada não deve, em princípio, comprometer a manutenção do mínimo existencial nem a dignidade humana, garantindo que a executada ainda tenha o necessário para sua subsistência. Portanto, essa expropriação deve ser compatibilizada com o direito do credor de receber seu crédito.
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Mantida a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.
7. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, conforme Súmula 41 da TUJ - Turma de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais deste TJDFT, que dispõe que "No âmbito dos Juizados Especiais do DF não é cabível a fixação de honorários advocatícios recursais em agravo de instrumento.”
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.